Tribunal: TJES
Processo: 0000334-30.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000334-30.2020.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAKSON KEVY RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000334-30.2020.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JAKSON KEVY RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Advogado da APELANTE:
ANALU CAPACIO CUERCI FALCÃO-ES19308-
A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da r. sentença (fls. 440/444-v), que condenou o recorrente ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, II, c/c artigo 14,II, e no artigo 288, §1º, todos do Código Penal, requerendo, em síntese, sua absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e

em consequência, a suspensão condicional da pena, além do arbitramento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que Anderson e
JAKSON KEVY RODRIGUES DE OLIVEIRA
dirigiram-se à agência dos correios, no carona de duas motocicletas pilotados pelos indivíduos identificados apenas por "
Marcos" e "Júnior
" e anunciaram o roubo, sendo que
JAKSON KEVY RODRIGUES DE OLIVEIRA
permaneceu na primeira sala, portando um simulacro, enquanto Anderson se dirigiu ao cofre da agência e apontando uma arma de fogo para a cabeça do gerente, ordenou que ele abrisse o cofre, roubo este que não se consumou pela chegada da policia ao local.

De plano destaca-se que em relação a
materialidade
delitiva, esta restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 09/12), do auto de apreensão (fl. 19), bem como dos laudos de perícia criminal (fls. 217/231-v).

Já a
autoria
dos crimes, podem ser observadas por meio das provas testemunhais ouvidas sob o crivo do contraditório, que confirmam o reconhecimento do recorrente como sendo o autor dos delitos.

Neste ponto destaca-se o depoimento do gerente da agência dos Correios assaltada, no qual enfatizou que (mídia de fl. 416), ao perceber que os indivíduos se aproximavam no intuito de cometer um assalto, saiu do local onde estava trabalhando, mas foi abordado pelo Anderson com uma arma de fogo, tendo que se dirigir ao cofre. Afirmou, ainda, que seu colega de trabalho obteve êxito em contatar a Polícia Militar, que chegou ao local e impediu a consumação do crime e confirmou ter reconhecido o apelante e seu comparsa no dia dos fatos.

A testemunha Luciano Alves Felipe, policial militar, confirmou que participou da diligência e que o réu
JAKSON KEVY RODRIGUES DE OLIVEIRA

foi o primeiro a ser rendido e estava portando um simulacro. Acrescentou que o outro indivíduo que estava próximo aos cofres, salvo engano, portava uma pistola 9mm, fato também confirmado pelo policial militar, Welesson da Rocha. Afirmou, ainda, que os dois assaltantes estavam com os rostos livres e que populares e comerciantes afirmaram que existiam outros indivíduos auxiliando a dupla que adentrou na agência. Termo de Comparecimento de fl. 412 e mídia de fl. 416).

O réu
, em juízo (mídia de fl. 416),
confessou a prática delituosa
, afirmando que seu papel era render quem estava no salão da agência, porém não precisou utilizar sua arma porque não havia ninguém no hall de entrada. Disse que se entregou quando a polícia chegou e que o o cofre nem chegou a ser aberto.

Quanto aos comparsas, alegou que conheceu Anderson no dia dos fatos e confirmou que dois rapazes fizeram seu transporte e de Anderson em motocicletas até a agência dos Correios, mas não sabe declinar seus nomes.

Afirmou, também, ter participado de outro crime, nas mesmas circunstâncias de execução.

Assim, observa-se que há elementos suficientes nos autos para a comprovação de que o apelante, juntamente com outros três indivíduos tenha efetivamente participado da ação delituosa, que não se concretizou por circunstâncias alheias a sua vontade.

O d. magistrado de primeiro grau salientou, ainda, que a associação do apelante com os demais indivíduos não se resumiu ao presente processo:

[...] a tramitação do Processo n.° 0003441-48.2020.8.08.0047, na Comarca de São Mateus, que tem
Jakson, Anderson e mais dois outros indivíduos, como réus em fato idêntico ao que ora se apura
. E não só, a prisão superveniente do réu Jakson, que respondia em liberdade à presente demanda, diz respeito a
nova tentativa de roubo aos Correios de Alto Rio Novo
(fls. 333/359) – (0000348-592020.8.08.0053) [...].

Dito isso, mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, bem como pelo crime de associação criminosa, razão pela qual passo à análise da dosimetria da pena.

Ao examinar a pena-base fixada no
delito de roubo
, verifica-se que o d. magistrado de primeiro grau a estabeleceu no mínimo legal, motivo pelo qual despiciendas maiores considerações.

Considerando a Sumula 231, do STJ, já que a pena foi aplicada no mínimo legal, não foram aplicadas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

Inexistentes agravantes, observa-se a impossibilidade de exclusão das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas, eis que devidamente demonstradas nos autos.

Observa-se que o magistrado utilizou de fundamentação idônea para majorar a sanção na fração de 2/3, considerando a existência de 2 (duas) majorantes, bem como a premeditação, o número de agentes, a audácia da prática delitiva e o disposto no §2º-A, do Art. 157, do CP, face à dupla majoração.

Observa-se que o magistrado de primeiro grau utilizou fundamentação concreta, não se baseando unicamente no número de majorantes, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente ao concluir que o aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo (fato 03), no patamar de 1/2, deve ser mantido, tendo em vista o ilícito ter sido praticado em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal), com fundamentação concreta e não apenas com base no número de majorantes.
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.970.498/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)(destaque)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, II E §2º-A. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE MAJORANTES. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3.
A dupla majoração decorrente de hipóteses distintas é aceita na jurisprudência diante de situações fáticas peculiares que justificam a pena mais rigorosa, como é o presente caso, em que o crime foi cometido em concurso de 03 (três) maiores e ainda 01 (um) menor de idade.
Assim, mantenho a dosimetria da pena do crime de roubo. 4. No que se refere ao cancelamento da pena de multa, impossível considerá-la, por se tratar de imposição legal sancionatória, prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Caso os recorrentes não tenham condição de quitá-la, a suspensão de seu pagamento em razão da miserabilidade do condenado é matéria a ser analisada no juízo da execução. 5. São devidos honorários à defensora dativa por sua atuação recursal. Apesar de o magistrado a quo ter arbitrado a quantia de R$1.500,00 pela atuação em primeira instância, não é motivo para deixar de remunerá-la por sua atuação recursal, tal como pretende o Estado, que, alias, poderia ter se insurgido quando foi oportuno. 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; APCr 0000582- 27.2019.8.08.0069; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 13/05/2020; DJES 10/09/2020) (destaque)

Assim, preserva-se a pena no patamar de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão

Mantém-se, ainda, a fração de 1/3 (UM TERÇO)aplicada em decorrência de ter sido o crime tentado, em que pese o
iter criminis
percorrido com a iminência do êxito da ação, ficando o réu condenado à pena de 6 (seis) anos, 2(dois) meses e 20(vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Preserva-se a sanção pecuniária em 15 (quinze) dias-multa para não incorrer em
reformatio in pejus.

No tocante ao crime de associação criminosa, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, por inexistirem agravantes e atenuantes (Súmula nº 231, do STJ), nem causas de diminuição, preserva-se a causa de aumento prevista no parágrafo único do Art. 288, do CP, na fração de 1/3(UM TERÇO), perfazendo a pena 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Diante do concurso material (69, CP), mantém-se a sanção em
7 (sete)anos e 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, bem como o regime
semiaberto
, na forma do artigo 33, § 1º, "b" do CP, além da pena de
15(quinze) dias-multa.

No tocante aos honorários devidos ao defensor dativo por sua atuação recursal,
,
i
mportante consignar, inicialmente, que apesar do posicionamento majoritário de ambas Câmaras Criminais deste eg. TJES,
entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação na fase recursal.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença guerreada, bem como arbitro a quantia de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
a título de honorários devidos ao defensor dativo por sua atuação recursal.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 0000334-30.2020.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JAKSON KEVY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE
: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Preserva-se a condenação pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pelos depoimentos da vítima, dos policiais que participaram da diligência e da confissão do réu.

Mantém-se a pena-base quando fixada no mínimo legal, bem como, por tal razão, resta impossibilitada a aplicação da atenuante de menoridade e de confissão espontânea. Súmula nº 231, do STJ.

Preserva-se as causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e ao concurso de pessoas, na fração de 2/3 (dois terços), eis que o magistrado de primeiro grau se baseou não apenas no número de majorantes, mas nos elementos probantes dos autos, como a premeditação, o número de agentes, a audácia da prática delitiva e a dupla majoração disposta no §2º-A, do Art. 157, do CP. Precedentes.

Mantém-se a fração de 1/3 (UM TERÇO)aplicada em decorrência de ter sido o crime tentado diante do
iter criminis
percorrido com a iminência de êxito da ação.

Preserva-se a sanção fixada ao delito de associação criminosa por ter sido a pena-base fixada no mínimo legal e, por inexistirem agravantes e atenuantes (Súmula nº 231, do STJ), nem causas de diminuição, bem como aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único do Art. 288, do CP, na fração de 1/3(UM TERÇO).

Os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo e fixar a quantia de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
a título de honorários devidos ao defensor dativo por sua atuação recursal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.